Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO INFRATOR. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 41/89 E DECRETO DISTRITAL No 37.506/2016. INSERÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. Tendo em vista a discussão a respeito da obrigação de o Distrito Federal fornecer a certidão positiva com efeito de negativa, imperioso a sua manutenção no polo passivo da lide.
2. Inexiste contradição ou bis in idem na decisão administrativa que utilizou do requisito de identificação da capacidade econômica do infrator como baliza para a mensuração do valor da multa ambiental, pois, nos termos da Lei Distrital no 41/89 e Decreto Distrital no 37.506/2016, o referido requisito não se confunde com circunstância tida como agravante pela norma (critério de imposição de pena como grave ou leve), mas representa um segundo parâmetro vinculativo que o administrador deve observar na sua margem de análise discricionária para individualizar a pena, no caso dos autos, a multa simples, decorrente da imputada sanção de natureza leve.
3. Repele-se o argumento de ofensa ao princípio da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, se da análise da decisão administrativa constata-se a plena observância dos parâmetros de fixação da sanção segundo a legislação aplicável à situação sob exame, com a minuciosa exposição de motivos e fundamento jurídico, tendo em que vista que o julgador administrativo se acautelou em indicar os parâmetros para a classificação do ato infracional como leve, além de pontuar os requisitos que foram considerados no cálculo da multa.
4. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve-se limitar à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sobretudo quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Precedentes.
5. A regra fixada para o arbitramento de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, subsidiária, tendo lugar apenas quando não houver condenação ou quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, negou-se provimento aos recursos.